Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ROUBO DO CELULAR DA VÍTIMA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA O RÉU POUCAS HORAS DEPOIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MODIFICAÇÃO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o-B, do Código Penal). A Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas da materialidade e autoria e, subsidiariamente, a reforma das penas restritivas de direito, atentando-se às condições pessoais do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica descrito na denúncia; e ii) examinar a possibilidade de modificação das penas restritivas de direitos fixadas pelo Juízo sentenciante, em razão das condições de saúde do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas foram suficientemente confirmadas pelos dados obtidos durante a investigação e instrução processual, que indicam o recebimento de transferência de valores via PIX para a conta bancária do acusado, poucas horas após o celular da vítima ter sido roubado.
4. Conforme o disposto no artigo 148, da Lei de Execução Penal, cabe ao Juízo da Execução avaliar a viabilidade concreta do cumprimento das penas alternativas, e sua possível modificação, adequando sua forma às condições pessoais do condenado, incluindo questões afetas à sua saúde.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, § 4o-B; LEP, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1716634, 0706468-95.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023; Acórdão 1993330, 0747066-57.2023.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.